Tribunal: TJDFT
Processo: 0007075-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIÁVEL. REGIME INICIAL. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a sentença violou o art. 93, IX, da CF, se a autoria ficou demonstrada, se deve ser afastada a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, se houve bis in idem na dosimetria da pena, se o quantum de exasperação foi adequado, se o regime inicial foi fixado adequadamente e se é cabível a substituição ou suspensão da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apontou satisfatoriamente as razões sobre convencimento da prática delitiva pelo acusado, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação do réu, após analisar o conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
5. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes.
6. Tendo em vista as declarações firmes e coesas das testemunhas policiais e da vítima, bem como as provas documentais e a confissão extrajudicial do comparsa, fica evidente a prática do crime.
7. A jurisprudência pacífica deste TJDFT entende que, no crime de furto qualificado, presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. Precedentes.
8. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.8.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedentes.
9. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. 9.1. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, tendo em vista a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.